Tribunal: TJSP
Processo: 1044284-70.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Rescisão contratual. Alegada contradição e erro material no decisum no que concerne ao reconhecimento simultâneo da impossibilidade de perda total das prestações e do direito autônomo da vendedora de indenização pelo tempo de fruição. Com a devolução das parcelas pagas, perde-se a causa jurídica da ocupação, então correspondente à contrapartida financeira recebida desde

Ementa:
Embargos de declaração. Rescisão contratual. Alegada contradição e erro material no decisum no que concerne ao reconhecimento simultâneo da impossibilidade de perda total das prestações e do direito autônomo da vendedora de indenização pelo tempo de fruição. Com a devolução das parcelas pagas, perde-se a causa jurídica da ocupação, então correspondente à contrapartida financeira recebida desde o momento da imissão. Vícios inexistentes. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.